Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714133-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, MARIA NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 35195353), em razão da ausência de juntada de documentos e preclusão da matéria discutida. Após, façam-se os autos conclusos, para análise do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator